Tribunal: TJMT
Processo: 1021699-52.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021699-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021699-52.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE ADVERSA PROVIDO – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA RECUPERANDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO

Ocorre a perda de objeto do recurso quando a análise de seu mérito é esvaziada pela ocorrência de fato superveniente.

Provido o recurso da parte adversa, no qual foi reformada a decisão ora agravada para julgar procedente a Impugnação à Relação de Credores, com a condenação da ora agravante em honorários advocatícios, resta prejudicado o recurso em exame por perda de objeto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021699-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Apolus Engenharia Ltda.
, de decisão que julgou improcedente a Impugnação à Relação de Credores oposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, e a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega que ao fixar os honorários advocatícios, o Juízo deixou de observar o disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

Requer a atribuição do efeito ativo, para que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% a 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Liminar indeferida. (id 62830977)

Sem contraminuta. (certidão id 67302992)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 69682466)

Acórdão proferido na sessão de julgamento de 27/01/2021. (id 73747950)

Embargos de Declaração providos para anular o v. acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento e determinar a intimação do agravado para apresentar contraminuta. (id 81163956)

Contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento (id 85385497). Postula pelo apensamento deste recurso ao Agravo de Instrumento n. 1021648-41.2020.8.11.0000. No mérito, sustenta ser inviável a majoração da verba sucumbencial. Postula que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1021699-52.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Impugnação à Relação de Credores, julgada improcedente, fixou os honorários advocatícios em favor da ora agravante, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Impugnação à Relação de Credores cingiu-se a pretensão da Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde, de excluir do quadro geral de credores do contrato n. B80830947-0, no valor de R$ 1.400.395,54 (um milhão, quatrocentos mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), por se tratar de crédito garantido por alienação fiduciária, sendo julgada improcedente, com a condenação da impugnante, ora agravada, em honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (id 62518038)

Pretende, assim, a agravante, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ocorre que, referida decisão também foi alvo de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021648-41.2020.8.11.0000, interposto pela parte aqui adversa, Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde, que foi provido, em julgamento proferido nesta mesma sessão, para excluir o crédito dos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido, a decisão foi reformada para julgar procedente a Impugnação à Relação de Credores e, por sua vez, condenar a recuperanda, ora agravante, em honorários advocatícios, como registrado no voto proferido por este Relator:

“O recurso é de decisão que julgou improcedente a Impugnação à Relação de Credores, na qual se pretendeu excluir dos efeitos da Recuperação Judicial a ora agravada, o Contrato n. B80830947-0.

A controvérsia diz respeito à submissão de crédito garantido por alienação fiduciária de bem de terceiro à recuperação judicial, considerando a norma do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, in verbis:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

...

§ 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

O Juízo entendeu que a norma se aplica na hipótese em que o bem dado em garantia fiduciária fosse da propriedade da própria recuperanda, não na hipótese em que o bem é de propriedade de terceiro.

Contudo, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o bem objeto da garantia seja da propriedade de terceiros.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
IMÓVEL DE TERCEIRO
. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005.
JULGADOS DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.727.942 - DF, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 16/10/2018)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR TITULAR DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO. INCIDÊNCIA DO ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/05. EXTENSÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Debate-se nos autos a necessidade de o bem imóvel objeto de propriedade fiduciária ser originariamente vinculado ao patrimônio da recuperanda para fins de afastamento do crédito por ele garantido dos efeitos da recuperação judicial da empresa. 2. Na propriedade fiduciária, cria-se um patrimônio destacado e exclusivamente destinado à realização da finalidade de sua constituição, deslocando-se o cerne do instituto dos interesses dos sujeitos envolvidos para o escopo do contrato. 3. O afastamento dos créditos de titulares de propriedade fiduciária dos efeitos da recuperação, orientado por esse movimento que tutela a finalidade de sua constituição, independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ou com o próprio recuperando, simplifica o sistema de garantia e estabelece prevalência concreta da propriedade fiduciária e das condições contratuais originárias, nos termos expressos pelo art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/05. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.549.529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

Na linha de orientação, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BENS IMÓVEIS DE TERCEIROS – IRRELEVÂNCIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DA LEI Nº 10.931/2004 – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – EXISTÊNCIA –
EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO PROCESSO RECUPERACIONAL – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Nas Cédulas de Crédito Bancário, não existe qualquer óbice ao fato de a garantia contratual, efetivada por meio de alienação fiduciária, ter recaído sobre imóveis de terceiros, consoante previsão do artigo 51 da Lei nº 10.931/2004.

Nesse viés, de modo algum,
a constituição de garantia fiduciária sobre bem imóvel de terceiros, em Cédula de Crédito Bancário, pode servir de empecilho para a incidência do regramento de exceção da submissão do crédito cedular ao processo recuperacional, insculpido no artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005
.

No âmbito da ação de recuperação judicial, não há lugar a discussão acerca de eventuais nulidades de cláusulas contratuais.

Assim, objetivando, as recuperandas, a declaração de nulidade da cláusula de garantia de alienação fiduciária de bem imóvel, inserida na Cédula de Crédito Bancário nº 743.1248.003.0000020-1, deve manifestar sua pretensão em procedimento autônomo, porquanto a matéria ventilada não está afeta ao âmbito da lide recuperacional.

Evidenciada a existência da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no Termo de Constituição de Garantia, vinculado à Cédula de Crédito Bancário, o crédito dela derivado não se submete aos efeitos da recuperação judicial, a rigor do disposto no §3º do artigo 49 da LRJ.

(N.U 1014646-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS –
GARANTIA REAL PRESTADA POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– RECURSO PROVIDO.

O crédito garantido por alienação fiduciária de bem imóvel de terceiro não se submete aos efeitos da recuperação judicial como crédito quirografário.

(N.U 1012808-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

Assim, ainda que o imóvel dado em garantia pertença a terceiros, não se admite a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

É o caso, portanto, de julgar procedente a Impugnação à Relação de Credores, para excluir o Contrato n. B80830947-0 dos efeitos da recuperação judicial. Por sua vez, observado os parâmetros do § 2º, do art. 85, do CPC, condena-se a recuperanda a pagar os honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado do crédito excluído de
R$ 1.400.395,54 (um milhão, quatrocentos mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e julgar procedente a Impugnação à Relação de Credores, para excluir o Contrato n. B80830947-0 dos efeitos da recuperação judicial e condenar a recuperanda, ora agravada, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado do crédito objeto de exclusão (
R$ 1.400.395,54).

É como voto.

Nesse contexto, em que o recurso da cooperativa ora agravada, julgado nesta mesma sessão, foi provido, inclusive com a condenação da ora agravante nos honorários advocatícios, com efeito, este recurso perdeu o objeto.

Posto isso,
em razão da perda de objeto, o recurso está prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021